Tribunal: TJMT
Processo: 1000779-03.2020.8.11.0018
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000779-03.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MANU MODAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 01.464.095/0001-67 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), CRISLAINE BALDO - CPF: 039.499.421-30 (ADVOGADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), MONIQUE FACCIN VILELA - CPF: 020.201.511-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – LANÇAMENTO FUNDAMENTADO EM CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – ART. 6º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2001 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELA SUPREMA CORTE NO RE Nº 601.314/SP – AUSÊNCIA DE
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIAMENTE INSTAURADO OU EM PROCEDIMENTO FISCAL EM CURSO – COBRANÇA INDEVIDA -

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1 “Se não for instaurado pelo Fisco Estadual o procedimento administrativo anterior e não ser observado o contraditório e a ampla defesa, mostra-se indevido o lançamento tributário oriundo do cruzamento de informações fornecidas por administradoras de cartão de crédito/débito de contribuintes”. (N.U 1045348-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

MANU MODAS COMERCIO LTDA - ME

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MANU MODAS COMERCIO LTDA - ME
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT,
M.M. Juliano Hermont Hermes Da Silva
,
nos autos da Ação Anulatória nº
1000779-03.2020.8.11.0018
movida em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente a pretensão inicial.

Como causa de pedir, sustenta que “
a administração pública só poderá se valer das informações prestadas pelas administradoras de cartão de crédito para constituir a obrigação tributária quando houver sido instaurado processo administrativo ou procedimento fiscal, pois estes são os canais que autorizam o exame dos dados financeiras do contribuinte
”.

Assevera que “
o Estado de Mato Grosso, sem a instauração de prévio processo administrativo ou procedimento fiscal, acessou as informações financeiras da apelante fornecidas pelas operadoras de cartão de crédito/débito e prontamente lançou (e notificou) os créditos tributários descritos na notificação de lançamento nº. 787481/339/108/2011 e 27873/339/108/2013, e aviso de cobrança fazendária nº. 609953/53/32/2011, agindo em total contrariedade ao disposto no artigo 6º da LC n.º 105/2001
”.

Aduz que “
é inegável que o ato de notificação do lançamento do crédito tributário mencionado na sentença recorrida não corresponde ao procedimento fiscal indicado no inciso I, do artigo 7º do Decreto 70.235/72, o qual refere-se à apuração fiscal preparatória para o lançamento, sendo a regra incapaz de sustentar o entendimento do juízo a quo
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial para anular o crédito tributário expresso na certidão de dívida ativa nº. 20155190

Contrarrazões no id. 125288669.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 182217679 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório cuida-se de recurso de apelação interposto por
MANU MODAS COMERCIO LTDA - ME

contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Ressai dos autos que a Apelante
MANU MODAS COMERCIO LTDA - ME
ajuizou a presente ação de anulatória em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando anular a CDA nº 20155190, no valor de R$ 30.484,78 (trinta mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais, setenta e oito centavos).

O juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial sob o seguinte fundamento:

“Portanto, é constitucional o lançamento tributário realizado por meio de cruzamento de informações fornecidas pelas administradoras de cartões.

O artigo 6 da Lei Complementar 105/01 dispõe que:

Art. 6º As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.

Contudo, é necessário a instauração de processo administrativo, ou procedimento fiscal para legalidade do ato.

Nesse sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – LANÇAMENTO FUNDAMENTADO EM CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE CONFERIDA PELO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 105/2001 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº. 601.314/SP – NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU DE PROCEDIMENTO FISCAL EM CURSO – INEXISTÊNCIA NO PRESENTE CASO – VIOLAÇÃO DO ART. 148 DO CTN, BEM COMO DO ART. 5º, INCISOS LIV E LV DA CF/88 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Consoante entendimento da Suprema Corte lançado por ocasião do julgamento do RE 601.314/SP, com reconhecimento da repercussão geral com o Tema 225, a previsão contida no art. 6º da Lei Complementar nº. 105/2001 é constitucional, de modo que não há irregularidade de lançamento tributário na realização por meio de cruzamento de informações fornecidas por administradoras de cartão de crédito/débito de contribuintes, uma vez que isso não resulta em quebra indevida do sigilo bancário, mas de “transferência do sigilo” das instituições financeiras para a Administração fazendária. Entretanto, para que o lançamento seja considerado legal, nos termos do entendimento superior, imperioso e necessário que tais informações sejam obtidas por meio de procedimento administrativo previamente instaurado ou em procedimento fiscal em curso, garantindo-se o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, requisitos estes não observado pelo fisco mato-grossense na espécie. (Apelação / Remessa Necessária 10755/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 21/03/2019) (TJ-MT - APL: 00025157720158110041107552017 MT, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/02/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/03/2019)

Para entender o caso em questão é necessário diferenciar processo administrativo tributário de procedimento administrativo.

Antes, saliento que a exigência legal, e fixada na tese do STF, é que para validade do débito, ele tem que ser feito “por meio de procedimento administrativo previamente instaurado ou em procedimento fiscal em curso”.

Portanto, basta que tenha sido por um ou pelo outro modo, independente qual seja.

Continuando, o processo administrativo tributário, como o nome já diz, é de natureza administrativa.

O procedimento administrativo pode ser explicado pelo seu início, como dispõe o artigo 7° do Decreto 70.235/72:

Art. 7º O procedimento fiscal tem início com:

I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;

II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;

III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.

Portanto, o ato de notificação do lançamento do crédito tributário configura procedimento fiscal nos termos da legislação vigente (inciso I do artigo acima), logo, o ato praticado pelo fisco obedeceu aos requisitos necessários para apuração pelas informações fornecidas pelas operadoras de cartões de crédito.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade praticada”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação merece provimento.

No caso, a controvérsia é a respeito da cobrança decorrente da
CDA nº 20155190, no valor de R$ 30.484,78, que foi gerado em razão cruzamento de informações fornecidas por administradora de cartão de crédito
.

Com efeito, é certo que é possível o lançamento de crédito tributário decorrente de informações obtidas por meios de documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, nos termos do art. 6º, da
Complementar 105/01,
in verbis
:

Art. 6º

As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente.

Aliás
, a referida norma já foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 225/STF, fixando a seguinte tese:

O art. 6º da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal;

Ass
im, a constituição de crédito tributário por meio de cruzamento de dados do cartão de crédito é possível, no entanto, é precedendo de processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso.

No caso, não houve instauração de processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal, com o contraditório e ampla defesa, para solicitação das informações junto ao cartão de crédito.

Ora, o ato de notificação do lançamento do crédito tributário mencionado na sentença ocorreu após o Estado buscar pelas informações junto a empresa de cartão de crédito, portanto, não se enquadra no requisito exigido na norma, uma vez que é necessário que o procedimento seja anterior a quebra do sigilo ou esteja em curso o procedimento fiscal.

Logo, diante da ausência prévia instauração de procedimento administrativo ou de procedimento fiscal em curso, se mostra indevida a CDA nº
20155190, razão pela qual deve ser anulada.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – LANÇAMENTO FUNDAMENTADO EM CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 6º, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 105/2001 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELA SUPREMA CORTE NO RE Nº 601.314/SP – INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTES DA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE – NÃO OBSERVÂNCIA – LANÇAMENTO INDEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Consoante entendimento da Suprema Corte, lançado por ocasião do julgamento do RE 601.314/SP, com reconhecimento da repercussão geral com o Tema 225, a previsão contida no art. 6º da Lei Complementar nº. 105/2001 é constitucional, de modo que não há irregularidade de lançamento tributário na realização por meio de cruzamento de informações fornecidas por administradoras de cartão de crédito/débito de contribuintes, uma vez que isso não resulta em quebra indevida do sigilo bancário, mas de “transferência do sigilo” das instituições financeiras para a Administração fazendária.

Para que o lançamento seja considerado legal, nos termos do entendimento superior, imperioso e necessário que tais informações sejam obtidas por meio de procedimento administrativo previamente instaurado ou em procedimento fiscal em curso, garantindo-se o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

Se não for instaurado pelo Fisco Estadual o procedimento administrativo anterior e não ser observado o contraditório e a ampla defesa, mostra-se indevido o lançamento tributário oriundo do cruzamento de informações fornecidas por administradoras de cartão de crédito/débito de contribuintes.

(N.U 1045348-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – LANÇAMENTO FUNDAMENTADO EM CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE CONFERIDA PELO ART. 6º DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 105/2001 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº. 601.314/SP – NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU DE PROCEDIMENTO FISCAL EM CURSO – INEXISTÊNCIA NO PRESENTE CASO – VIOLAÇÃO DO ART. 148 DO CTN, BEM COMO DO ART. 5º, INCISOS LIV E LV DA CF/88 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Consoante entendimento da Suprema Corte lançado por ocasião do julgamento do RE 601.314/SP, com reconhecimento da repercussão geral com o Tema 225, a previsão contida no art. 6º da Lei Complementar nº. 105/2001 é constitucional, de modo que não há irregularidade de lançamento tributário na realização por meio de cruzamento de informações fornecidas por administradoras de cartão de crédito/débito de contribuintes, uma vez que isso não resulta em quebra indevida do sigilo bancário, mas de “transferência do sigilo” das instituições financeiras para a Administração fazendária.
Entretanto, para que o lançamento seja considerado legal, nos termos do entendimento superior, imperioso e necessário que tais informações sejam obtidas por meio de procedimento administrativo previamente instaurado ou em procedimento fiscal em curso, garantindo-se o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, requisitos estes não observado pelo fisco mato-grossense na espécie.

(N.U 0002515-77.2015.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 21/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – LANÇAMENTO FUNDAMENTADO EM CRUZAMENTO DE INFORMAÇÕES FORNECIDAS POR ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO - NECESSIDADE DE PRÉVIA INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU DE PROCEDIMENTO FISCAL EM CURSO – INEXISTÊNCIA NO PRESENTE CASO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento da Suprema Corte, não há irregularidade de lançamento tributário na realização por meio de cruzamento de informações fornecidas por administradoras de cartão de crédito/débito de contribuintes, uma vez que isso não resulta em quebra indevida do sigilo bancário, mas de “transferência do sigilo” das instituições financeiras para a Administração fazendária.

2. Entretanto, para que o lançamento seja considerado legal, nos termos do entendimento superior, imperioso e necessário que tais informações sejam obtidas por meio de procedimento administrativo previamente instaurado ou em procedimento fiscal em curso, garantindo-se o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, requisitos estes não observados pelo fisco mato-grossense na espécie.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1017094-63.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

Desta feita, é certo que a pretensão recursal merece prosperar, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial e anular a CDA nº 20155190.

Inverto o ônus sucumbencial, incidindo sobre o proveito econômico obtido nesta demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023